Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711514-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AGRAVADO: AFN SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2021 22:34:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador